Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTOS ELIMINADOS. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO.
I - A Certidão de Crédito é documento essencial ao retorno da execução, art. 6o Provimento TJDFT 9/10 e art. 4o Portaria Conjunta TJDFT 73/10, tanto mais quando os autos principais já foram eliminados
II - Facultada a emenda, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
III -Apelação desprovida